Tribunal: TJDFT
Processo: 0001091-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do DISTRITO FEDERAL para fixar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, afastando a apreciação equitativa. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição quanto à ausência de atuação substancial da PGDF, à suposta incidência de bis in idem em razão da inclusão dos honorários na CDA, à inexistência de proveito econômico, e à necessidade de sobrestamento do feito à espera do julgamento do Tema 1.255 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a ausência de atuação efetiva da PGDF nos autos; (ii) estabelecer se há contradição ou omissão quanto à alegação de bis in idem; (iii) definir se houve obscuridade ao se aplicar o Tema 1.076 do STJ sem apreciação do proveito econômico; e (iv) determinar se era necessária a suspensão do feito em razão do Tema 1.255 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à atribuição de efeitos infringentes, salvo quando presentes vícios no julgado.
4. O acórdão enfrentou expressamente a questão relativa à ausência de atuação da PGDF, reconhecendo que, mesmo com duas manifestações genéricas, não se afastaria a aplicação da tese firmada no Tema 1.076 do STJ, dada a expressividade do valor da causa.
5. A alegação de bis in idem não procede, pois os honorários fixados nos embargos à execução referem-se à atuação processual distinta da execução fiscal, sendo autônomos à CDA.
6. Não se verificou obscuridade ou omissão quanto à inexistência de proveito econômico, tendo sido aplicado corretamente o percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, conforme autorizado pelo Tema 1.076 do STJ.
7. Não há determinação de suspensão nacional dos feitos em razão do Tema 1.255 do STF ou interposição de recurso extraordinário nos autos, afastando a necessidade de sobrestamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de atuação substancial da parte não afasta a obrigatoriedade da aplicação dos percentuais legais de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, quando o valor da causa for elevado.
2. Os honorários fixados em embargos à execução são distintos daqueles constantes na CDA, não configurando bis in idem.
3. A suspensão do feito em razão de repercussão geral pendente (Tema 1.255 do STF) somente é obrigatória quando houver determinação expressa ou interposição de recurso extraordinário no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP); Súmula 568/STJ.